Tribunal: TJPA
Processo: 0800637-92.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800637-92.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: ALCIONE SILVA DOS SANTOS, ALILHA SANTOS DA SILVA SOARES, ANA CLAUDIA DAMASCENA, ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA, ANDREIA CRISTINA CARDOSO QUARESMA, ANDREIA LEONCIO DE OLIVEIRA MORAIS, ANELISE BARROS LEAL, ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA, ADELINA DE JESUS FARIAS DOS REIS, ALESSANDRA LEONCIO DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1.Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade.

2.Não merece conhecimento o recurso de
agravo

interno
quando suas
razões
se encontrarem
dissociadas
do que restou assentado na decisão agravada, no caso, a possível ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

3.Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo interposto
nos autos da Ação de Cobrança c/c com indenização por danos morais, em face de
ALCIONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS
,

ora agravados.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando que
conforme o ordenamento jurídico brasileiro, não é permitido o acúmulo de vantagens salariais com base no mesmo fato gerador. Essa prática seria inconstitucional e violaria os princípios fundamentais.

Ressalta sobre a
Lei no 343/2009 sendo
introduzida para reestruturar o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da educação básica no município. A legislação adaptou os cargos de professor e suporte pedagógico (pedagogo), e implementou um sistema de progressões na carreira.

Alega ainda que o objetivo da referida Lei é Visa regularizar possíveis irregularidades sem suprimir direitos, proibindo o uso de uma gratificação como base de cálculo para outra, mantendo a legalidade das gratificações concedidas.

Defende que as gratificações são uma espécie de vantagem pecuniária que se somam ao vencimento base, constituindo a remuneração total do servidor. Dividem-se em gratificações de serviço (propter laborem) e pessoais (propter personam), que necessitam de um fato gerador específico para serem concedidas, bem como alega que ao solicitarem o percebimento de certas parcelas, não especificou os fatos geradores de cada caso, o que resulta em um pedido genérico que não pode prosperar.

Argumenta sobre a aplicação do princípio da isonomia como sendo fundamental para garantir tratamento igualitário a todos os servidores, evitando privilégios indevidos que possam violar princípios como a moralidade e a legalidade. Esse princípio é consagrado tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão agravada, conforme as razões expostas.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão de (Id.
18022623
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Conquanto tempestivo e regular a representação processual, o Agravo Interno não merece conhecimento, porque desfundamentado.

Justifico.

Em detida análise das razões esposadas, denota-se que o recorrente não abordou os pontos debatidos na referida decisão, visto que o recorrente, dando nova roupagem às alegações anteriormente postas no apelo, busca, em flagrante ofensa ao postulado da dialeticidade recursal.

Na oportunidade destaco os pontos abordados em sede de Apelação, foi suscitada a prescrição dos valores pretendidos, no que tange as diferenças suprimidas e indenização por danos morais, bem como a prescrição por falta de fundamento da sentença e, no mérito, alegou acúmulo de vantagem indevida, a legalidade na reestruturação da carreira e a percepção da gratificação pelos servidores, princípio da isonomia.

A decisão monocrática que negou provimento ao apelo foi assim ementada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Na fundamentação do presente recurso, não se insurgiu o recorrente contra essa conclusão (
cerceamento de defesa. ausência de fundamentação. ofensa ao contraditório. prazo prescricional
) em nenhum momento, limitando-se a reafirmar outros argumentos como (acúmulo de vantagem – percepção de novo acréscimo salarial por fundamento idêntico ao já recebido – impossibilidade – lei nº 343/2009 – reestruturação de carreira – possibilidade – legalidade) bem como (gratificação – previsão legal – fato gerador – parcela percebida pelos servidores – princípio da isonomia) não havendo, pois qualquer relação entre a decisão monocrática proferida e as razões do presente agravo interno.

Desta forma, verifica-se que as razões do presente recurso são dissonantes da fundamentação da decisão recorrida, configurando afronta ao dever de motivação, imprescindível para a análise de qualquer recurso.

Deixando mais claro, averbo que o cotejo da decisão recorrida com as razões recursais não deixa margem para dúvida de que o agravante deixou de combater o cerne do que fora deliberado por este Relator, ou seja, as razões do agravo interno apresentam-se totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

Como é de conhecimento geral, o artigo 1021, §1º, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que na petição de agravo, o agravante deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que a toda evidência não ocorre no caso concreto.

Conforme a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça,
"Inexistindo impugnação específica ao decisum impugnado, restou desatendido o princípio da
dialeticidade
, motivo pelo qual incide, no caso em exame, por analogia, a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o exame do agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
." (AgRg no AgRg nos EAREsp 557.525/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 14/12/2015).

Neste mesmo sentido cito, por todos, ementa de julgado prolatado por esta e. Turma de Direito Público:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO DAS RAZÕES EXPENDIDAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. As razões do agravo interno não se reportam aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, apresentando-se totalmente dissociados dos seus alicerces, que tiveram como causas de decidir a incidência da Súmula n.º 106 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, aliada a falta de observância aos artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais. 2. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido. (5071885, 5071885, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/04/2021, publicado em 05/05/2021).

...............................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC.
AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE
.

1.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada
.

2. R
esta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada. Em nenhum momento o agravante suscita qualquer tese a enfrentar a declaração de deserção do recurso, tão somente arguindo, de forma bastante vaga e genérica, em favor do deferimento da gratuidade de justiça, não impugnando em nenhum momento os fundamentos da decisão combatida.

3. É
cediço o entendimento de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que sua concessão posterior ao recurso não tem condão de isentar a parte do respectivo preparo. Assim, ainda que se considerasse o deferimento da benesse nessa fase processual, não descaracterizaria a deserção do recurso, em decorrência da preclusão consumativa.

3.
Não se conhece de recurso cujas razões não atacam o pronunciamento jurisdicional, o que equivale à ausência da apresentação de fundamentos de fato e de direito, exigida
nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
, e caracteriza ofensa ao Princípio da Dialeticidade
.

4.
Agravo Interno não conhecido, à unanimidade.

.......................................................................................................

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802642-14.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFÍCA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.1. As razões do recurso de agravo interno, interposto em face de decisão monocrática não ataca especificamente a decisão recorrida que nada versa acerca da matéria recorrida, abordando argumentos estranhos ao cerne da decisão agravada, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, lhe cumpre impugnar, especificamente, os termos da decisão recorrida;2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ.3. Recurso não conhecido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0002402-68.2015.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 09/07/2018)

Dessa forma, como o agravante não forneceu elementos destinados a infirmar os fundamentos da decisão agravada, resulta inviável o exame do Agravo Interno, diante da ausência de dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/09/2024